Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-29.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005314-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE ARRUDA - CPF: 030.641.821-53 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), GERENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GERENTE DO IPVA (AGRAVADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - FERNANDA MARTINS REGO - MAT 116739 (AGRAVADO), 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

E M E N T A:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IPVA – IDOSO – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – PORTARIA N. 100/2001/SEFAZ/MT – EXIGÊNCIA PERÍCIA MÉDICA POR PROFISSIONAL VINCULADO AO SUS – NÃO APRESENTAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESPROVIMENTO.

Mostra-se legal a negativa de isenção do pagamento do IPVA do veículo utilizado para transporte de pessoa idosa e PNE, quando o pedido administrativo não foi instruído com a documentação exigida na legislação pertinente à matéria.

Inexistindo ilegalidade na conduta da parte recorrida, deve ser desprovimento do Agravo de Instrumento, porque ausente um dos requisitos necessários ao pleito liminar, formulado na ação de base, qual seja, a plausibilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Alves de Arruda, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005880-49.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a isenção do IPVA sobre o veículo que adquiriu, pelo fundamento de ser pessoa idosa, com a idade de 90 (noventa) anos, e ter limitações físicas (artrose grave no joelho esquerdo com deformidade em varo).

O Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, na medida que o artigo 7
o
, III, da Lei Estadual n. 7.301/2000 e o artigo 7
o
, III, § 3
o
, I, do Decreto n. 1.977/2000 garantem o seu direito à isenção do IPVA.

Discorre que a Portaria n. 100/2001 da SEFAZ/MT, que estabelece outros critérios para a concessão da isenção, e que foi utilizada como fundamento para indeferir a liminar, pelo Juízo recorrido, não se sobrepõe à Lei Estadual n. 7.301/2000, além de esse ato administrativo ser discriminatório.

Ao final, postulou a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar ao Agravado que conceda à isenção do IPVA, relativo ao veículo por ele adquirido.

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido, págs. 01/03 (id. 36376476).

O Estado de Mato Grosso apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/10 (id. 38976493).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do Recurso, págs. 01/02 (id. 39052487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020